Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008195-76.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE (S): ALESSANDRA MARIA EZAKI –DEF. PÚBLICA
PACIENTE (S): WELINGTON VENANCIO
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON VENANCIO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (Código 377079), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
Ao analisar esta impetração, verifica-se que a decisão constritiva fora proferida pelo juiz de Direito Mário Augusto Machado (ID 39376973), de modo a gerar impedimento [irmão] para exercer jurisdição neste feito, à luz do art. 252, I, do CPP.
Com essas considerações, DECLARO meu impedimento para julgar este Habeas Corpus.
Por efeito, DETERMINA-SE a redistribuição dos autos, nos termos do art. 216 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO